Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente pelo crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de: (i) absolvição por insuficiência de provas do dolo de receptar; ou de (ii) desclassificação para o delito de receptação culposa.
III. Razões de decidir:
3. Firmada a presunção do dolo, com a apreensão do bem em posse do agente, passará à Defesa, caso alegue desconhecimento da origem ilícita do bem, o ônus de apresentar elementos probatórios capazes de atestar sua alegação ou suscitar dúvidas acerca do dolo, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não se observa “in casu”.
4. Na espécie, as circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis à apelante, pois o bem produto de crime anterior foi apreendido na sua na posse e a Defesa não comprovou a assertiva de que o bem foi adquirido em uma feira irregular e, ainda, não foi apresentado documentos comprovando a alegada transação.
5. Assim, não tendo a Defesa logrado demonstrar a versão dos fatos apresentada pela acusada, deve prevalecer a indicada pelos elementos constantes dos autos, que não deixam dúvidas de que a ora apelante adquiriu/recebeu um aparelho celular objeto de ilícito, sabedora de sua origem, razão pela qual deve ser mantida a condenação.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.